Tribunal: TJMT
Processo: 1037015-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PROVA DA VENDA/TRADIÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLÍDARIA ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 335852858 – reclamação no 1037015-29.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido. 2- Restou demonstrado que: o veículo GM/S10 2.8 S, ano 2001/2001, cor vermelha, placa MBJ6J05/MT era de propriedade de Leonardo Fabricio Rosa, o qual realizou a venda do referido automóvel a Dilamar Correa, com assinatura do recibo de transferência constante do Documento Único de Transferência – DUT (id. 335852385) ; - a entrega do veículo e a assinatura do recibo de transferência ocorreram em 17/8/2018, ocasião em que o bem foi entregue ao comprador, conforme documento juntado aos autos (id. 335852385) ; - em 4/7/2023, às 09h03, foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito n.o TSR0073683, no município de Sorriso/MT, referente ao veículo mencionado (id. 335852399 e 335852398) ; - consta nos autos declaração de real condutor, firmada por Dilamar Correa, na qual este afirma ter sido o responsável pela condução do veículo no momento da infração mencionada (id. 335852383) ; - em razão do registro da infração no sistema do órgão de trânsito, a pontuação correspondente foi atribuída ao prontuário de Leonardo Fabricio Rosa, conforme consulta ao sistema RENACH e documentos administrativos acostados aos autos (id. 335852382 e 335852395); - ausência de comunicação de venda ao DETRAN referente à venda de 2018. 2.1) Quanto à transferência da propriedade do veículo, aplica-se os art’s. 123, §1o e 134 do CTB, ou seja, na ausência de comunicação de venda, contrato de compra e venda, ou ainda, prova da tradição (bem móvel), evidente a responsabilidade do titular da propriedade junto ao Órgão de Trânsito. 2.1.1) No caso dos autos, o primeiro recorrente alega ter vendido o veículo em 17/8/2018, mas a infração ocorreu em 4/7/2023, quase 5 (cinco) anos depois, e o veículo ainda constava em seu nome no cadastro do DETRAN, conforme extrato de veículo (id. 335852395). 2.1.2) A transferência efetiva do veículo para o nome de Dilamar Correa somente ocorreu em 8/12/2023, conforme processo administrativo no 00672412/2023 (id. 335852855), ou seja, após a lavratura da infração e APÓS a cassação da Permissão para Dirigir do primeiro recorrente. 2.1.3) Não há nos autos comprovação de que o primeiro recorrente tenha realizado a comunicação de venda ao DETRAN no prazo legal, o que caracteriza sua responsabilidade solidária pelas infrações cometidas até a efetiva transferência. 2.2) A controvérsia cinge-se em definir se é possível a transferência judicial de pontuação decorrente da infração AIT no TSR0073683 (art. 230, V, do CTB – conduzir veículo não licenciado) do primeiro recorrente para o segundo, com base em declaração de real condutor, mesmo após o decurso do prazo administrativo. 2.3) A infração tipificada no art. 230, V, do CTB possui natureza peculiar, pois se refere à regularidade documental do veículo, matéria de responsabilidade exclusiva do proprietário. Nesse sentido: “Art. 230. Conduzir o veículo: (...) V - que não esteja registrado e devidamente licenciado; (...)”. Bem como o art. 257, §2o, do CTB é expresso ao atribuir ao proprietário a responsabilidade pelas infrações relacionadas à regularização do veículo, “Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. § 1o Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. § 2o Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar”. 2.4) No caso de infração por condução de veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, a responsabilidade entre proprietário e condutor é solidária. Precedentes. (STJ – 2a T - REsp n. 1.524.626/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 5/5/2015 - DJe 11/5/2015) e (TJSP – 1a T – RI no 1012444-96.2019.8.26.0482 – rel. Juiz Sérgio Elorza Barbosa de Moraes – j. 8/9/2020). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037015-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONARDO FABRICIO ROSA - CPF: 062.102.531-30 (RECORRENTE), LUCAS CASTRO RODRIGUES - CPF: 031.768.611-92 (ADVOGADO), DILAMAR CORREA - CPF: 036.182.709-17 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026